Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVADA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REGULAR RECIBO OU QUITAÇÃO EQUIVALENTE DANDO CONTA DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a indicação da causa debendi de cheque prescrito, quando do ajuizamento de Ação Monitória.
3. Nos procedimentos de Ação Monitória, havendo a oposição de Embargos, a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor fica a cargo do embargante, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Não existe qualquer prova nos autos no sentido de que houve prática de agiotagem, limitando-se o apelante a afirmar que houve a imposição de exorbitante taxa de juros, não se desincumbindo de seu dever de provar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme rege o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. A prova do pagamento é a quitação, passada pelo credor, no próprio título ou em documento separado, com referência expressa ao valor pago, ao nome de quem pagou, tempo e lugar do pagamento.
6. Em que pese a apelante defender que os depósitos realizados se referem à cártula discutida nos autos, as provas não comprovam a pretensão. Inexiste qualquer recibo ou outro documento comprobatório, nos termos da legislação cível, que demonstram o pagamento dos cheques.
7. Apelação conhecida e não provida.